Tribunal: TJSP
Processo: 1510116-56.2017.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ILEGITIMIDADE DE PARTE.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público (art. 996, CPC). Embargante que não é parte na causa, não foi admitido como assistente ou terceiro interessado. Falta de legitimidade. Recurso não conhecido.